Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO: VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO AO PONTO DE RESPALDAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de “dúvidas” e contradições no que concerne à fixação dos honorários advocatícios no patamar de R$ 400,00. Nas palavras por ele aviadas: (a) no caso concreto, proveito econômico ou impossibilidade de mensuração NÃO se aplicam já que a causa de pedir tem por pedidos o estorno total dos valores das multas que somam R$ 1.041,28 reais fixados, portanto, sobre critério puramente OBJETIVO; (b) ao aplicar contra legem o percentual de 38% sobre o valor da causa em qual precedente judicial a condenação sucumbencial se baseou para concluir por quantia em nítido excesso de condenação? 3.0 É seletiva a condenação, ou lastreado em Lei o fundamento que comporta distinções quando em jogo opoentes judiciais pessoas físicas e administração pública? 4.0 Como pode esta mesma Corte permitir condenação de 10% sobre valor baixo de causa em contextos similares onde é muito comum a sucumbência ficar próximo ou aquém de R$ 100,00 reais por exemplo, no caso de particulares e, para a fazenda pública tolerar majoração no máximo legal até 38% sobre o valor da causa. Postula o acolhimento dos aclaratórios, para fixar os honorários de sucumbência dentro dos limites de 10% e 20% sobre o valor atual da causa, SEM que isso configure quantia irrisória.
II. Constatada a contradição do acórdão revisto, acolhem-se os embargos declaratórios, para fixar a verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (R$ 1.041,28), conforme disposto na Lei 9.099/95, art. 55, estimativa que, no caso concreto, revela-se adequada à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono.
III. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do item II da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.